Tribunal: TJMT
Processo: 1037176-84.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037176-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILZETH AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 977.499.231-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO - CPF: 508.512.255-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMISSÃO FRAUDULENTA DE CHEQUES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral decorrente de suposta emissão fraudulenta de cheques após encerramento de conta corrente mantida pela autora junto à instituição financeira.

A autora alegou ter encerrado a conta corrente em 2019 e ter sido promovida com emissão de 60 cheques sem sua autorização, que ensejaram negativação e execução judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se uma instituição financeira deve responder pelo dano moral decorrente de emissão fraudulenta de cheques vinculados a conta que a autora afirma ter encerrado.
III. Razões de decidir

A autora não demonstrou minimamente a formalização do encerramento da conta corrente, nos termos da Resolução nº 2.025/1993 do CMN. A simples alegação de encerramento “em 2019”, desacompanhada de exigência formal, comprovante de quitação de débitos ou devolução de folhas de cheque, é insuficiente para afastar a presunção de validade das operações. A autora, apesar de alegar falsidade das assinaturas, não exige a produção de prova pericial grafotécnica nem instaurou incidente de falsidade, mantendo a alegação no campo retórico, sem força probatória. A instituição financeira agiu em conformidade com os procedimentos regulares, não tendo ilicitude que configure falha na prestação do serviço ou enseje responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
É plenamente legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes quando fundada em relação contratual regularmente firmada e inadimplemento caracterizado”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; PCC, artes. 373, I, e 411, II; CDC, art. 6º, VIII; Resolução nº 2.025/1993-CMN, art. 12.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nilzeth Auxiliadora da Silva contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante recorre alegando que houve falha na prestação do serviço bancário e caracterização de fraude, já que os cheques foram emitidos sem sua autorização e após o encerramento da conta. Defende que a instituição financeira não apresentou provas da regularidade da conta ou da veracidade das assinaturas, exceto a concorrência diante da conversão do ônus probatório.

Pleiteia, por fim, a providência do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, condenando o réu ao pagamento de dano moral e a readequação dos honorários de sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nilzeth Auxiliadora da Silva propôs ação de indenização por dano moral, em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, sob a alegação de ter encerrado, no ano de 2019, a conta corrente e o vínculo contratual com o réu, bem como solicitado o cancelamento da máquina de cartões. Aduziu ter sido surpreendida com a emissão indevida de 60 (sessenta) cheques em seu nome, os quais resultaram em negativação indevida e execução judicial.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante recorre alegando que houve falha na prestação do serviço bancário e caracterização de fraude, já que os cheques foram emitidos sem sua autorização e após o encerramento da conta. Defende que a instituição financeira não apresentou provas da regularidade da conta ou da veracidade das assinaturas, exceto a concorrência diante da conversão do ônus probatório.

Pleiteia, por fim, a providência do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, condenando o réu ao pagamento de dano moral e a readequação dos honorários de sucumbência.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira por suposta emissão fraudulenta de cheques em conta corrente que teria sido encerrada, e consequente dano moral causado a parte apelante.

A questão é simples e não comporta maiores digressões, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Isso porque a autora não logrou êxito em comprovar, mesmo de forma indiciária, a formalização do encerramento da conta bancária. Conforme dispõe o art. 12 da Resolução nº 2.025/1993.

A simples alegação de que a conta foi encerrada “em 2019” desacompanhada de qualquer comprovação formal, configura mera assertiva genérica, incapaz de confirmar a presunção de validade dos atos praticados com base em conta ativa à época dos lançamentos de cheques.

Ainda que se reconheça a hipossuficiência da autora nos moldes do CDC, a inversão do ônus da prova exige, além dessa condição subjetiva, a verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC), o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados também excluiu a configuração do dever de indenizar, em consonância com a fiscalização do STJ, que exige demonstração inequívoca da ilicitude do subsídio para fins de título moral.

Com efeito, revela-se absolutamente inerte a conduta processual da parte autora quanto à instauração do incidente de falsidade, tampouco se verifica nos autos requerimento de produção de prova pericial grafotécnica, meio técnico idôneo e necessários à verificação das descobertas das assinaturas comprovadamente falsificadas.

Essa omissão, registre-se, assume relevância substancial no contexto probatório, na medida em que transfere à tese sustentada pelo autor, o peso da inconsistência, relegando-a à condição de argumentação meramente retórica e dissociada de qualquer substrato empírico mínimo.

Assim, não se mostra legitimamente pretendente a responsabilização da instituição financeira com base apenas em relatos dissociados de qualquer elemento técnico ou formal que corrobore a narrativa da parte autora. Em juízo, a inércia processual tem consequências, sendo vedado ao julgador presumir como verdadeiras considerações desacompanhadas da mínima prova indiciária, especialmente quando se trata de fraude documental cuja verificação exige análise especializada.

Andou bem a magistrada a quo ao consignar,
verbis
:

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia a ser dirimida gira em torno do encerramento ou não da conta corrente da autora, junto ao banco, antes da emissão dos cheques supostamente fraudados, os quais foram emitidos em 2019. E se, em decorrência disso, há responsabilidade civil da instituição financeira.

É cediço que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo este um dos pilares estruturantes do processo civil democrático e equitativo.

Neste contexto, a parte autora, promoveu a presente ação indenizatória sob a alegação de que teria encerrado sua conta bancária junto ao réu, desde o ano de 2019, e que, posteriormente, descobriu a existência de 60 (sessenta) cheques supostamente emitidos em seu nome sem sua autorização, os quais resultaram em negativação de seu nome e em execução judicial.

Contudo, ao longo da instrução probatória, a autora não logrou êxito em demonstrar minimamente o encerramento da conta bancária
,
fato este que é absolutamente essencial para sustentar a tese de ilicitude na atuação do banco requerido. Da mesma forma, a autora sequer foi capaz de indicar o mês em que teria solicitado o cancelamento da conta, restringindo-se a uma afirmação genérica de que isso teria ocorrido “em 2019”.

Tal alegação, desacompanhada de qualquer documento bancário, requerimento formal ou comprovação de devolução de folhas de cheque, não é suficiente para demonstrar o encerramento de relação jurídica ativa
.

A propósito, a Resolução nº 2.025/1993 do Conselho Monetário Nacional, vigente à época dos fatos, estabelece em seu art. 12 que o encerramento de conta corrente deve ser feito por solicitação expressa do correntista, mediante quitação de eventuais débitos e devolução das folhas de cheques não utilizadas.

Logo, não havendo prova documental de que tais formalidades foram cumpridas, presume-se que a conta permanecia ativa no período das emissões contestadas, em março de 2019, inclusive até as datas em que os cheques foram efetivamente apresentados para depósito e compensação, circunstância que evidencia a inexistência de encerramento formal da conta corrente por parte da autora, impossibilitando a imputação de responsabilidade ao banco requerido por eventuais lançamentos decorrentes desses títulos.

Outrossim, embora a parte autora alegue que as assinaturas apostas nos cheques não lhe pertencem, não houve o mínimo impulso processual necessário para apuração da suposta falsidade. Em nenhum momento foi formulado pedido de produção de prova pericial grafotécnica, tampouco incidente de falsidade documental, permanecendo tal alegação no campo meramente retórico, despida de qualquer robustez probatória.

Importa frisar que foi a própria autora quem juntou aos autos as cópias dos cheques que alega serem fraudulentos, documentos estes que, enquanto não impugnados por meio próprio, notadamente pela via da prova pericial grafotécnica, gozam de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 411, inciso II, do CPC.

A jurisprudência, por sua vez, é clara ao exigir que a parte que impugna a assinatura de documento deve requerer expressamente a perícia:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. Não configura inovação recursal a devolução ao Tribunal de questão que foi objeto de decisão judicial. O ônus de provar a existência da contratação e a legitimidade da dívida oriunda de empréstimo consignado é do banco réu, pois inexigível da parte autora a prova negativa do fato controvertido. Não é possível reconhecer a nulidade do negócio jurídico quando a instituição financeira prova a contratação por meio da apresentação do contrato assinado e a parte contrária não impugna a autenticidade da assinatura .

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. Não configura inovação recursal a devolução ao Tribunal de questão que foi objeto de decisão judicial. O ônus de provar a existência da contratação e a legitimidade da dívida oriunda de empréstimo consignado é do banco réu, pois inexigível da parte autora a prova negativa do fato controvertido. N
ão é possível reconhecer a nulidade do negócio jurídico quando a instituição financeira prova a contratação por meio da apresentação do contrato assinado e a parte contrária não impugna a autenticidade da assinatura.
(TJ-MG - AC: 50072136820208130701, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 05/10/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)” grifei

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NORMAS CONTRATUAIS EXPRESSAS - VALIDADE DO AJUSTE - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Evidenciado que a parte autora contratou empréstimo consignado e sequer impugnou as assinaturas apostas, e, ante a carência de erro substancial, faz jus a instituição financeira recorrida ao recebimento da contraprestação - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000221896863001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)”

Não se desconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. Todavia, ainda que a relação jurídica em análise esteja submetida ao microssistema consumerista
,
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige, além da hipossuficiência, a verossimilhança das

alegações
,
o que, no presente caso
,
não restou verificado diante da ausência de qualquer documento mínimo que ampare as afirmações da requerente
.

Cumpre também assinalar que o simples fato de ter havido negativação ou execução judicial não gera, por si só, o dever de indenizar, quando fundada em débito cuja origem, nesta ocasião, não se comprovou como indevida. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca da ilicitude do débito para configurar dano moral indenizável.

Por fim, verifico que a instituição financeira ré agiu dentro da regularidade das operações bancárias, não havendo prova de qualquer falha na prestação de seus serviços. O lançamento dos cheques decorreu de procedimento ordinário e os documentos foram emitidos com base em conta ainda ativa.

A ausência de comprovação da cessação formal do vínculo contratual afasta a responsabilidade objetiva da ré.”
(id. 310594350 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025